Tribunal: TJDFT
Processo: 0717025-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PRAZO SUPERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. QUESTIONAMENTO ACERCA DA REGULARIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DA INSCRIÇAO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O serviço de fornecimento de energia elétrica é considerado essencial, nos moldes do artigo 10, inciso I, da Lei n. 7.783/1989 e, em decorrência, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, conforme inteligência do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.
2.1. Em caso de inadimplemento do usuário é permitida a interrupção do fornecimento de energia elétrica, desde que observados os preceitos legais de regência.
3. O artigo 357 da Resolução n. 1.000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo quando comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável.
3.1. Mostra-se inviabilizada a interrupção do fornecimento de energia elétrica visando à recuperação de débitos pretéritos, sendo vedada, ainda, a cobrança de tais valores em fatura única. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça.
3.2. Segundo a jurisprudência reiterada do colendo Superior Tribunal de Justiça, apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, porquanto a medida não por ser utilizada como mecanismo destinado a compelir o usuário ao pagamento de débitos pretéritos.
4. Evidenciada, no caso concreto, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida na inicial da ação declaratória e o risco de lesão grave ou de difícil reparação, caso venha a ser promovida a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento comercial da autora, é de se considerar escorreito o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.